Tribunal: TJSP
Processo: 2194017-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMERCIAL DE CEREAIS MARVI EIRELI, é embargado HORTA
NOVA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35434 e
2
VOTO No: 35434
Embargos de declaração no: 2194017-07.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Comercial de Cereais Marvi Eireli
Embargado: Horta Nova Distribuidora de Hortifruti
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada a
fls. 01/04 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 207/211,
no qual, por unanimidade, foi parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, a
existência de contradição; que a embargada não requereu a prorrogação das dívidas;
que somente foi pleiteada a sustação de protesto; que houve decisão “extra petita”;
que houve violação do princípio da congruência; que a dívida já tinha sido
prorrogada pela embargante de março/2020 para junho/2020; que a embargada se
utiliza do Poder Judiciário para se manter inadimplente e protelar o pagamento do
débito; que a embargada não manifestou nenhum interesse em pagar a dívida; que o
prazo deferido de 60 dias já transcorreu; e, que, subsidiariamente, tal prazo deve ser
contado a partir da concessão do pedido liminar, ou seja, desde 21/08/2020.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35434 e
3
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação à alegação de que não foi
pleiteada pela ora embargada a prorrogação dos débitos e que já houve prorrogação
do vencimento da dívida pela ora embargante, restando devidamente afastadas pela
fundamentação em seu todo, inclusive com base no poder geral de cautela.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução de trechos do acórdão:
“Foi apresentada contraminuta a fls. 44/59, na
qual a agravada, também em síntese, alegou que
deve ser mantida a r. decisão recorrida, pois o
MM. Juízo “a quo” buscou “equalizar a situação
vivida POR AMBAS AS PARTES”, que atuam
no ramo de hortifruti, no Ceasa e possuem os
mesmos
clientes;
que
já
houve
anterior
postergação do vencimento do débito em 3
meses, mas, mesmo assim, a agravante não
efetuou o pagamento; que a agravante tem outros
débitos que totalizam R$68.117,75; que não
houve comprovação da sua incapacidade financeira; que a agravante também foi
prejudicada pela pandemia e o valor do débito
objeto da lide também é importante para a
manutenção da sua atividade; que há a
necessidade de caução; que houve deferimento
“extra petita” em relação à prorrogação dos
vencimento por mais 60 dias; e, que deve ser
observado o princípio da adstrição ao pedido.
(...)
Há indícios suficientes, nos autos principais, de
que a agravante teve sua atividade empresarial
consideravelmente
comprometida
diante
da
situação
fática
ora
experimentada com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35434 e
4
pandemia do Covid-19.
Conforme é notório, na área de atuação da
agravante houve expressivo impacto da presente
conjuntura relacionada à pandemia do novo
Coronavírus na atividade de comercial, cuja
principal clientela é formada por restaurantes,
acarretando,
consequentemente,
prejuízo
na
capacidade de geração de receitas e fluxo de
caixa.
Em razão disso, e dentro do poder geral de
cautela, a questão deve ser apreciada com
observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionaldiade, de modo a equilibrar os
direitos e interesses das partes envolvidas.
Não há dúvida de que a pandemia do novo
coronavírus, “in casu”, representa um evento
imprevisível que autoriza a intervenção judicial
no contrato firmado entre as partes, conforme
previsto no artigo 317, do Código Civil.
Isso porque, segundo o Jurista Carlos Roberto
Gonçalves, a teoria da imprevisão assim se
define:
“A teoria da imprevisão consiste, portanto, na
possibilidade de desfazimento ou revisão forçada
do contrato quando, por eventos imprevisíveis e
extraordinários, a prestação de uma das partes
torna-se exageradamente onerosa”
Logo, ao menos em sede de cognição sumária, é
inegável a aplicação do mencionado instituto
jurídico ao caso em tela, não se olvidando que o
instituto da onerosidade excessiva reclama a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35434 e
5
intervenção judicial para o fim de equilibrar as
prestações entre as partes, sem a possibilidade de
favorecimentos desproporcionais.
Isso decorre, inclusive, da necessária observância
dos critérios de proporcionalidade em todas as
decisões judiciais, bem como do poder geral de
cautela do órgão julgador para garantir a
efetividade da tutela jurisdicional.
A respeito do tema, o jurista José Sérgio da Silva
Cristóvam assim define a proporcionalidade:
“A proporcionalidade é uma máxima, um
parâmetro valorativo que permite aferir a
idoneidade de uma dada medida legislativa,
administrativa ou judicial. Pelos critérios da
proporcionalidade pode-se avaliar a adequação e
a necessidade de certa medida, bem como, se
outras menos gravosas aos interesses sociais não
poderiam ser praticadas em substituição àquela
empreendida pelo Poder Público”.
É de se frisar, no entanto, que a prestação
jurisdicional no presente caso não pode importar
numa dilação indeterminada das prestações
originalmente havidas no contrato firmado.
Desta forma, a prorrogação do vencimento dos
títulos por 60 dias não configura modificação do
caráter oneroso da obrigação, mas permite que,
com tal lapso temporal, a agravante possa
planejar-se de modo a arcar com os débitos
originalmente contratados, ficando ainda, para
efetivação de tal medida, dispensada a prestação
de caução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35434 e
6
Com todas as vênias, tendo em vista que o
objetivo da tutela pleiteada é permitir que a
agravante tenha a possibilidade de reorganizar-se
financeiramente de modo a fazer frente às suas
obrigações contratuais, cujo adimplemento restou
impossibilitado
nos
termos
originais
em
decorrência da situação fática verificada com a
pandemia do covid-19, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
de modo a buscar a prestação mais adequada às
partes, dá-se parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento para, em confirmação à
liminar parcialmente concedida em âmbito
recursal, determinar a abstenção dos protestos,
ou, se já efetivados, a suspensão dos seus efeitos
em face da ora agravante, bem como a
prorrogação, em 60 dias, do vencimento dos
títulos que são objeto da presente lide, sem a
necessidade de caução, mas com a devida com
correção monetária com base na Tabela Prática
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.”
Ainda, não há o que falar em nulidade por patente ausência
de prejuízo, uma vez que já transcorreu o prazo de 60 dias de prorrogação do
vencimento dos títulos que a embargada é devedora, prazo este que foi concedido por
meio da decisão liminar de fls. 36/37 proferida em 17/08/2020 e disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico DJe em 21/08/2020.
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194017-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35434 e
7
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator